Tribunal: TJDFT
Processo: 0702204-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702204-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF ante decisão do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705967-61.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de execução dos honorários advocatícios oriundos da fase de conhecimento. Verifico que o Agravado, em Contrarrazões (ID 24324133), suscitou preliminares. INTIME-SE a parte Agravante, para, querendo, manifestar-se acerca do que fora alegado, visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2021 16:28:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador